Tribunal: TJMT
Processo: 1001266-86.2023.8.11.0011
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001266-86.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURA ROSSATO DEMITE - CPF: 072.009.201-93 (RECORRENTE), LUIZ GABRIEL MARTINS - CPF: 045.963.671-59 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
MENSAGENS

RECEBIDAS DE FORMA ABUSIVA.
AUSÊNCIA DE PROVA DO ABUSO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A realização excessiva de ligações ou envio de mensagens, via SMS ou
Whatsapp
,
oferecendo produtos ou efetuando cobranças de dívidas, mesmo que devidas, viola o direito de sossego. Aplicando analogicamente o
Código de Conduta de Telemarketing, temos
como
principais regras “
l
igar para os consumidores apenas das 9 às 21 horas nos dias úteis e das 10 às 16 horas nos sábados, respeitar o desejo dos consumidores de não receber chamadas ou de descontinuar a ligação, não ligar de forma insistente para os consumidores – limite de duas chamadas por dia e 15 ligações por mês
”
.

É do consumidor o ônus da prova de que houve recebimento de ligações ou mensagens
deforma
abusiva. Não havendo prova do abuso, não há como presumir a conduta ilícita.

2.
Recurso conhecido e não provido.

3. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1001266-86.2023.8.11.0011

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrente
:

LAURA ROSSATO DEMITE

Recorrido
:

BANCO C6 S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

LAURA ROSSATO DEMITE

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
BANCO C6 S.A.

Sentença proferida no ID178653130
/PJe
2
. Concluiu que:
a) não há como considerar que as mensagens são excessivas; e b)
fo
i
comprovad
o
o recebimento de apenas 4 mensagens. Julgou improcedentes os pleitos da inicial.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID178653132
/PJe
2
.
Sustentou
que:
a)
vem

recebendo

publicidade
com propaganda
abusiva
; b)
manifesta

desinteresse
no
serviço

oferecido
, mas as propagandas
continuam

insistentemente
; e c) as
mensagens

perturbam
o
sossego

justificando

indenização

por

danos

morais
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID178653141
/PJe
2
.

Argumentou
que:
a)
não

há

prova
de que as
mensagens
se
originaram
da
parte

reclamada
; e b) a
sentença

deve
ser
mantida
.
Postulou
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mensagens

recebidas
de forma
abusiva
.

Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

O fato de o fornecedor do serviço efetuar de forma excessiva ligações ou envio de mensagens (SMS ou
W
hatsapp
) oferecendo produtos que manifestadamente não foram aceitos ou cobrando dívidas, mesmo que devidas, viola o direito de sossego, previsto pelo artigo 71 do CDC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. ABUSO NA COBRANÇA. EXCESSIVO NÚMERO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E TAMBÉM MENSAGENS.
As cobranças efetuadas pela instituição financeira ré, levadas a efeito através de inúmeras ligações telefônicas diárias e mensagens, extrapolaram o regular direito do credor.
O valor indenizatório deve ser proporcional à ofensa, sem gerar enriquecimento sem causa, atendendo à função tríplice do ressarcimento por dano moral. Suporte fático que, todavia, não autoriza, in
casu
, o montante indenizatório postulado na exordial. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70081315467, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa
Hoeveler
, Julgado em 30/05/2019). (TJ-RS - AC: 70081315467 RS, Relator: Elisabete Correa
Hoeveler
, Data de Julgamento: 30/05/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/06/2019)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. COBRANÇAS INDEVIDAS. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS DE CELULAR EXCESSIVAS. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)

3
. Da análise dos autos, nota-se que a parte ré não logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças (inadimplência da autora), sequer comprovou a existência da relação jurídica entre as partes. 4. Com efeito, a instituição ré não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, II, CPC de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. De forma a conferir
verossimilhança as alegações da parte autora de que não firmou empréstimo bancário perante a ré, que desconhece a dívida cobrada em nome de Maria, e quem vem sendo incessante e inoportunamente cobrada de dívida estranha, conforme espelhos da tela do seu celular comprovam (ID 7840175/7840191).
5. Em relação ao quantum, o valor arbitrado a título de indenização (R$ 1.000,00) também deve ser mantido, visto atender aos princípios da razoabilidade e
e
proporcionalidade. A sua modificação só deve ocorrer em casos de valor excessivo, que leve ao enriquecimento ilícito de uma parte, ou, em casos de valor irrisório, que não atinja a função punitiva pedagógica da reparação, o que não se observa no presente caso. 6.
(...)

(
TJ-DF 07131739120188070020 DF 0713173-91.2018.8.07.0020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 08/05/2019, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
16/05/
2019 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Além

disso
, as
empresas
que
operam

em

serviço
de telemarketing
apresentaram

à
Anatel
,

em
25/09/2019
,
Código de
Conduta
de Telemarketing,
estabelecendo como

principais

regras
: “
l
igar
para
os

consumidores

apenas
das 9
às
21 horas
nos

dias

úteis
e das 10
às
16 horas
nos

sábados
,
respeitar
o
desejo
dos
consumidores
de
não

receber

chamadas

ou
de
descontinuar
a
ligação
,
não

ligar
de forma
insistente
para
os

consumidores
–
limite
de duas
chamadas

por

dia
e 15
ligações

por

mês
”

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

evidências

nos
autos de que a
parte

reclamada

cometeu

algum

abuso

ao

enviar

mensagens
a
parte

reclamante
, visto que
foi

comprovad
a

a

existência
de
apenas
4
mensagens
,

em

dias

úteis
e
em

horários

permitidos
.

Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(
art. 6º,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório
continua com a
parte

reclamante
.

Isto
porque
o
consumidor

não
é
hipossuficiente
para
a

elucidação
dos
fatos

controvertidos
,
já
que
poderia

ter

apresentado

print
da
tela
do
celular
e
nquanto par
a
parte

adversa
é
impossível

comprovar

a

inexistência
do
fato

alegado
.

O juízo a quo bem elucidou a questão:

Extrai-se dos autos que a parte autora estaria sendo perturbada, com a frequência, pelas mensagens por aplicativo de celular (
whatsapp
) promovidas, em tese, pela empresa requerida.

Contudo, apesar das alegações da parte autora, entendo que não se pode considerar as mensagens enviadas, excessivas, pois no id. 116583170, foi juntado apenas 4 mensagens, em dias diversos, sem haver insistência, pois após a informação de que não possuía interesse, os contatos não continuaram insistindo junto a parte autora na oferta dos produtos.

Não vislumbro, no presente caso, violação a atributo da personalidade do consumidor.

Os envios de mensagens, apesar de causar aborrecimentos, não sujeita o consumidor a qualquer constrangimento ou situação vexatória, nem mesmo afeta sua imagem, honra ou intimidade, qualificando-se como fato ordinário, inserido nas contingências da vida social, não podendo, pois, qualificar-se como ofensa aos seus atributos pessoais, não caracterizando dano moral.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
evidenciando

a

inexistência
de
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023